Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737445-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KATIA CRISTIANE DE MOURA FRANCO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR – PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO – INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.248/13 (SETEMBRO/2014) – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.329,85 referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de abril/2016 a fevereiro/2018. 2. Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida na origem condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferença, resultante de valores pagos a menor, sobre a gratificação de preceptoria/tutoria, com a utilização da tabela de vencimentos da Lei Distrital no 5.248/13, constante no anexo II, no valor relativo a setembro de 2014. 3. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.248/13 e encontrava seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e anexo, bem como, na época, na Portaria no 124/2009[1], da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 4. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.” O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 165, § 9o, 169, § 1o, da Constituição Federal diante da edição de leis, que concediam reajuste e gratificações a várias categorias, sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma que o acórdão recorrido violou a tese fixada no RE 905.357, tema 864, ao admitir a possibilidade de concessão de reajuste a servidores sem que tenha havido a dotação e previsão orçamentária, porquanto concedeu reajuste de forma indireta, calculando um benefício com base não no atual vencimento do servidor, mas em um valor já reajustado. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte. Apesar da parte recorrente alegar a existência de repercussão geral em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, o precedente citado pelo recorrente (RE 905357), embora com aparente semelhança, verificamos que é inaplicável ao presente caso. Consoante já explicitado no acórdão recorrido, “Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria..” . A tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, diz respeito a “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe-282 18-12-2019) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) . Por outro lado, cumpre ressaltar que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito